Tribunal: TJDFT
Processo: 0731604-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REGRA GERAL. ART. 85, CAPUT, E § 2o, DO CPC. PARÂMETRO. VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. EXCEÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Pelo princípio da causalidade, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da causa ou do proveito econômico obtido atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, conforme art. 85, caput, e § 2o, do CPC.
2. Conforme o art. 85, §8o, do CPC e o entendimento firmado no Tema 1.076 pelo STJ, admite-se a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa nas causas em que o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo, o que não retrata o caso dos autos, estando, portanto, correta a sentença que aplicou a regra geral disposta no § 2o, do art. 85, do CPC.
3. Apelação conhecida e desprovida.